Tribunal: TJMT
Processo: 1022281-18.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-04
Data de publicação: 2022-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022281-18.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Prescrição, Nulidade, Citação]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[OLVEPAR DO PARANA S.A. INDUSTRIA E COMERCIO - CNPJ: 77.494.847/0017-61 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (AGRAVADO), ALEX SANDRO MONARIN - CPF: 014.705.199-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO FISCAL – OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CITAÇÃO POR EDITAL – ALEGAÇÃO DE NULIDADE – EXAURIMENTO DAS MODALIDADES DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – OCORRÊNCIA – OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 8
o
DA LEI N. 6.830/1980 – RESPEITO AO ENTENDIMENTO ESPOSADO NO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO N. 1.103.050/BA E NA SÚMULA 414/STJ
–
INEXISTÊNCIA DE FATO NOVO – DESPROVIMENTO.

É pacífico o entendimento jurisprudencial de que a citação por edital, na Execução Fiscal, somente é cabível, quando frustradas as demais modalidades de localização do devedor. (REsp Repetitivo n. 1.103.050/BA e Súmula n. 414/STJ).

Ausente qualquer circunstância válida, a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pela Olvepar do Paraná S.A. Indústria e Comercial, contra a decisão, pela qual, desprovi, monocraticamente, o Agravo de Instrumento, interposto pela Recorrente, para manter inalterada a decisão impugnada, que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade.

A Agravante busca a reforma da decisão recorrida, alegando que a citação por edital, meio ficto de chamamento do demandado a compor a lide, limita, de forma extrema, o exercício da ampla defesa e do contraditório por parte deste e, justamente por isso, deve ser utilizada apenas como última medida para formalizar a relação jurídica processual.

Sustenta que é patente a nulidade da citação, pois o Exequente não empregou todos os meios para localização do Executado.

Com essas razões, requer o provimento do
Agravo Interno, para que seja reconsiderada a decisão impugnada e, de consequência, provido o Agravo Instrumento, para a nulidade da citação por edital realizada.

O Agravado apresentou contrarrazões, pugnando pelo seu desprovimento (id. 117004993).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto no relatório, trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pela Olvepar do Paraná S.A. Indústria e Comercial, contra a decisão, pela qual, desprovi, monocraticamente, o Agravo de Instrumento, interposto pela Recorrente, para manter inalterada a decisão impugnada, que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade.

Desse modo, a controvérsia esposada neste Recurso de Agravo Interno restringe-se a verificar se houve nulidade da citação por edital efetuado nos autos da execução fiscal
.

Analisando os autos e os argumentos, esposados pela Agravante, verifico que inexistem novos fatos e fundamentos que me convençam da reconsideração da decisão recorrida, uma vez que
a citação por edital efetivada é regular, não havendo qualquer vício na decisão atacada e a execução fiscal promovida pelo Ente municipal, pois observou todo o procedimento para a procura de bens, conforme o Código de Processo Civil e Lei de Execuções Fiscais.

Como consignei na decisão recorrida, restaram frustradas as tentativas de citação por correio e(ou) por oficial de justiça, motivo pelo qual se justifica a citação editalícia, nos moldes do artigo 8
o
, II e III, da LEF, não sendo necessária a demonstração de qualquer outro meio para localização do devedor.

Vê-se, portanto, que houve o exaurimento dos meios de citação previstos no artigo 8
o
, da Lei n. 6.830/1980, já que foram frustradas as tentativas feitas por carta com Aviso de Recebimento e por oficial de justiça, no endereço indicado pela Fazenda Pública.

Não há desconsiderar que cabe ao contribuinte manter atualizado o seu endereço nos cadastros fiscais, porque esse é o endereço no qual será intimado.

Registro, ainda, que, por se tratar de Execução Fiscal, o entendimento de que a citação por edital exige o esgotamento de todos os meios possíveis para a localização da parte executada, em especial a expedição de ofícios à Energisa, ao Detran, ao TRE, à Receita Federal e às operadoras de telefonia (OI, Tim, Vivo, Claro), não se aplica ao caso, por ser regido por lei especial.

De outra maneira, a Recorrente não trouxe nenhum elemento novo que alterasse minha convicção
.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o Recurso de Agravo de Interno, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2022